Tribunal: TCU
Processo: 041.028/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Sr. Alípio Correia Mendes,ex-servidor do TRT/18a Região, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 19.006/2021TCU2aCâmara, que teve como relator o Excelentíssimo Senhor Ministro-Substituto André Luís de Carvalho.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo de concessão de aposentadoria em que se aprecia pedido de reexame interposto por Alípio Correia Mendes contra o Acórdão 19006/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro André Luís de Carvalho, por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o seu ato em razão da inclusão indevida da vantagem "quintos ou décimos". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 39, inciso II e art. 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para conferir nova redação ao subitem 9.1 do Acórdão 19.006/2021-TCU-2a que passa a ser a seguinte: "9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de concessão aposentadoria em favor de Alípio Correia Mendes (à Peça 3 sob o n.o 121224/2019) e, excepcionalmente, ordenar o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023;" 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região que o ato de concessão de aposentadoria do Sr. Alípio Correia Mendes, que contempla "quintos ou décimos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, subsiste, já que a parcela mencionada está amparada por decisão judicial transitada em julgado. Conforme entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantém-se a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos dos recorrentes, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros; 9.3. encaminhar cópia deste acórdão à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 18a Região.